Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-37.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011970-37.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EROCI DE AQUINO PILAR - CPF: 261.105.800-82 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. OPERADOR DE RAIO-X. APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. REGIME ESPECIAL. 20 DIAS POR SEMESTRE. CÁLCULO EQUIVOCADO NA ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que o condenou ao pagamento de
R$ 2.652,96
a título de indenização de férias proporcionais e terço constitucional em favor de servidor aposentado. O Estado não contesta o direito à indenização, mas impugna o valor fixado, alegando erro no cálculo, uma vez que o servidor, por operar Raio-X, submete-se a regime especial de férias e cumpriu período aquisitivo incompleto de apenas 4/6 avos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão limita-se ao
quantum debeatur
, consistindo em definir a base de cálculo correta para a indenização de férias proporcionais de servidor que opera Raio-X (se regra geral de 30 dias anuais ou regra especial de 20 dias semestrais) e a respectiva proporcionalidade do período trabalhado antes da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público que opera direta e permanentemente com Raios-X submete-se a regime especial de férias, gozando obrigatoriamente de 20 (vinte) dias consecutivos por semestre de atividade, conforme dispõe o art. 100 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

4. No caso concreto, o recorrido ocupava cargo com perfil de Técnico em Radiologia. Seu último período aquisitivo iniciou-se em 25/10/2022 e foi interrompido pela aposentadoria em 09/03/2023, totalizando uma proporcionalidade de 4/6 (quatro sextos) avos dentro do semestre.

5. A sentença que fixa indenização com base na regra geral (anual) mostra-se equivocada, devendo ser reformada para que o cálculo observe a base de 20 dias (regime semestral) e a proporcionalidade efetivamente trabalhada, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar o recálculo do valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público estadual que opera com Raios-X possui direito a 20 dias de férias por semestre (Lei Complementar no 04/1990, art. 100).

2.

A indenização de férias proporcionais devida em razão da aposentadoria de servidor submetido a regime especial deve ser calculada sobre a base de 20 dias e a proporcionalidade dos meses trabalhados no semestre inconcluso, incidindo sobre a última remuneração percebida na atividade.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 04/1990, arts. 95 e 100; CPC, art. 1.007, § 1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de
R$ 2.652,96 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos)
a título de férias proporcionais e terço constitucional não usufruídos pelo servidor aposentado.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
não se opõe ao direito à indenização em si, mas impugna o valor fixado na sentença. Argumenta que o cálculo apresentado pelo autor e acolhido pelo juízo
a quo
está incorreto e destoa dos registros funcionais. Apresentou declaração oficial da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) demonstrando que o período aquisitivo incompleto corresponde a 4/6 avos e que o valor devido, calculado sobre a remuneração correta, seria inferior ao pleiteado.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025